Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. O acórdão recorrido deve ser mantido quando demonstrada a inexistência das omissões invocadas.
3. A oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que estes sejam rejeitados.
4. Rejeitou-se os embargos de declaração.